Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713189-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SKY COMÉRCIO DE ALIMENTO LTDA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0051886-70.2013.8.07.0015 ajuizado por Distrito Federal em desfavor do ora agravante, afastou a incidência da prescrição. É o breve relatório. A agravante está dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que sua defesa está sendo realizada pela Curadoria Especial. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora